Tribunal: TJES
Processo: 5001808-02.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001808-02.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: ORVANI WERNECK
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL EXISTENTE. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da
Requerida
/
Recorrente
:
Não restou comprovado nos autos qualquer responsabilidade por parte da recorrente, haja vista que de acordo com a modalidade de compra realizada pelo recorrido, na forma de “marketplace”, a venda e a entrega do produto são de responsabilidade do lojista, a empresa Megamamute. Diante de tal fato, a recorrente não causou qualquer dano moral ao recorrido, sendo este, ainda, inexistente, por se tratar de mero dissabor, face ao cancelamento da compra de forma unilateral. Os danos morais foram fixados em valores desproporcionais, tratando-se a situação de enriquecimento sem causa. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para julgar improcedente a condenação em danos morais; e, alternativamente, requer a redução dos valores às quais fora condenada.
2. Tese d
o
Requer
ente
/Reco
rrid
o
:
A compra fora realizada no site de vendas da empresa recorrente, tendo negociado com a própria, de forma administrativa, a solução do conflito, não possuindo correção a alegação de sua ilegitimidade passiva. Não há que se falar em mero aborrecimento, pois que além da demora da recorrente em resolver o problema, ofereceu diversos prazos para resolução, pra iludir o recorrido e fazê-lo esperar por mais tempo, dando causa ao dano moral configurado. O dano moral fora arbitrado de forma correta, eis que a recorrente protelou a solução do ocorrido, com a entrega de produto diverso e inferior ao adquirido pelo recorrido. Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado.
3. Sentença:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 3140051. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos.
”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Dito isso, em razão da recorrente integrar a cadeia de consumo, oferecendo produtos de terceiros em seu sítio de comércio eletrônico, responde objetivamente pelos danos causados por defeitos no fornecimento do produto, mesmo que indiretamente, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva, como muito bem lançado na sentença objurgada. Nesta toada, como a recorrente contribuiu para o defeito no fornecimento do produto, além de ter atuado diretamente na tentativa de solução do vício apontado, através de seus canais administrativos de atendimento ao consumidor, responde pelos danos causados a este. Dito isso, verifico que o recorrido sofrera concreto abalo moral, não só pela frustração em razão da não entrega do correto produto adquirido através do comércio digital realizado junto à recorrente, mas, também, pelo fato de ter, adequadamente, tentado uma solução amigável para o problema, sem sucesso, tendo a recorrida chegado ao ponto de encaminhar para o mesmo produto diverso do adquirido, conforme consta do documento anexado no ID n. 319015. Não se trata de mero aborrecimento, tendo o recorrido tentado solucionar o impasse de forma amigável até mesmo junto ao Procon. Todavia, entendo que no caso concreto o dano moral fora arbitrado em valor desproporcional ao abalo sofrido. Apesar do acertado viés punitivo, não há como afastar que o recorrido é uma pessoa hipossuficiente, sendo a condenação arbitrada completamente desproporcional em relação a sua condição sócio econômica, e que ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade material (o produto custou R$ 1.608,40) no qual fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização à ser arbitrada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.